Tribunal: STJ
Processo: 1007030-65.2023.8.11.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250764 - MT(2025/0492542-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
AGRAVADO
: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
ADVOGADOS
: LOURDES VOLPE NAVARRO - MT006279B
LEONARDO CÉSAR VOLPE NAVARRO - MT024823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
. PRAZO DECADENCIAL. NÃO
SÚMULA 211/STJ
INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE
BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. ADESÃO AO
PLANO
SALDADO. RENÚNCIA AO PLANO ANTERIOR.
REG/REPLAN
. APLICAÇÃO.
TEMA 452/STF
1. Ação revisional de benefício previdenciário complementar.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. "Não há falar em decadência do direito pleiteado pela autora da demanda,
uma vez que não se busca a anulação, por vício de consentimento, da
previsão contratual que estabelece valor inferior de complementação de
benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição, já tendo a
referida cláusula sido extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal
Federal, que, no julgamento do
, declarou-a inconstitucional"
RE 639.138/RS
(AgInt no
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.090.461/DF
15/4/2024,
.
17/4/2024)
5. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da
Constituição da República), cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para
cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor
inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo
de contribuição”
).
(Tema 452/STF
6. Segundo entendimento do STF, “a adesão ao plano
saldado,
REG/REPLAN
com renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do
, em
Tema 452/STF
caso de diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e
Documento eletrônico VDA56883357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c24515fb-e5b5-4175-885f-4fca9421555f

mulheres, em planos de previdência complementar” (ARE 1511212 AgR,
Segunda Turma, DJe de
.
14/5/2025)
7. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:51:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: c24515fb-e5b5-4175-885f-4fca9421555f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2250764 - MT(2025/0492542-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF029241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF026034
AGRAVADO
: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
ADVOGADOS
: LOURDES VOLPE NAVARRO - MT006279B
LEONARDO CÉSAR VOLPE NAVARRO - MT024823
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PRAZO DECADENCIAL. NÃO
SÚMULA 211/STJ.
INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE
BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES. ADESÃO AO
PLANO
SALDADO. RENÚNCIA AO PLANO ANTERIOR.
REG/REPLAN
APLICAÇÃO.
TEMA 452/STF.
1. Ação revisional de benefício previdenciário complementar.
2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que
art. 1.022
entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida
à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
4. "Não há falar em decadência do direito pleiteado pela autora da demanda,
uma vez que não se busca a anulação, por vício de consentimento, da
previsão contratual que estabelece valor inferior de complementação de
benefício para mulheres em virtude de seu tempo de contribuição, já tendo a
referida cláusula sido extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal
Federal, que, no julgamento do RE
declarou-a inconstitucional"
639.138/RS,
(AgInt no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
REsp 2.090.461/DF,
15/4/2024,
.
17/4/2024)
5. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da
Constituição da República), cláusula de contrato de previdência
complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para
cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor
inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo
de contribuição” (
.
Tema 452/STF)
6. Segundo entendimento do STF, “a adesão ao plano
saldado,
REG/REPLAN
com renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do
em
Tema 452/STF,
caso de diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

mulheres, em planos de previdência complementar” (ARE 1511212 AgR,
Segunda Turma, DJe de
.
14/5/2025)
7. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se
agravo
interno
interposto
por
FUNDAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF em face da decisão monocrática que
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou provimento ao recurso especial que
interpusera.
revisional de benefício previdenciário complementar, ajuizada por
Ação:
MARIA IZAURA DIAS ALFONSO em face da agravante.
julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que a
Sentença:
ré altere o patamar inicial de complementação de benefício previdenciário devido
à autora, de 70% para 80%, pagando as diferenças correspondentes às parcelas já
vencidas e vincendas, respeitada a prescrição quinquenal.
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE
INTERESSE DE AGIR REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA.
AFASTADA. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERCENTUAL DIFERENCIADO POR
GÊNERO. CLÁUSULA CONTRATUAL INCONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
APLICAÇÃO DO
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E
TEMA 452/STF.
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que
reconheceu a inconstitucionalidade de cláusula contratual prevendo percentual
inferior de complementação de aposentadoria para mulheres, determinando a
elevação de 70% para 80% e o pagamento das diferenças vencidas e vincendas, com
correção e juros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a percepção de valor superior ao percentual questionado descaracteriza
o interesse de agir;
(ii) saber se incide decadência sobre a pretensão revisional diante da adesão ao
saldamento e à migração de plano;
(iii) saber se é possível revisar cláusula contratual de previdência privada que
estabelecia percentuais distintos para homens e mulheres, à luz da jurisprudência
constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse de agir subsiste quando a parte busca a declaração de
inconstitucionalidade da norma interna da entidade de previdência, sendo
irrelevante o valor nominal atualmente percebido.
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

4. A pretensão revisional não se submete ao prazo decadencial previsto no art. 178
do
por se tratar de relação de trato sucessivo, sujeita apenas à prescrição
CC/1916,
quinquenal, conforme a jurisprudência do STJ.
5. É inconstitucional cláusula contratual que estabelece diferenciação de percentual
de benefício entre homens e mulheres com base exclusiva no sexo, nos termos da
tese fixada pelo STF no Tema 452, por violação ao princípio da isonomia.
6. A adesão a novo plano e ao saldamento não implica renúncia ao direito
constitucional à igualdade, nem obsta a revisão de cláusula incompatível com os
direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Subsiste o interesse de agir quando o pedido revisional tem por fundamento a
inconstitucionalidade de cláusula contratual discriminatória, ainda que o valor
atualmente percebido seja superior ao percentual originalmente fixado.
2. Não incide decadência sobre a pretensão de revisão de benefício de trato
sucessivo, aplicando-se apenas a prescrição quinquenal sobre parcelas vencidas.
3. É inconstitucional cláusula de plano de previdência privada que estabelece
percentuais diferenciados de complementação de aposentadoria entre homens e
mulheres, por ofensa ao princípio da isonomia."

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
violação dos arts. 1.022, II, do CPC; 104, 178, II, e 840
Recurso especial:
do CC; 6o da LC
; e 1o da LC
bem como dissídio jurisprudencial.
108/2001
109/2001,
Além da negativa de prestação jurisdicional, afirma que houve omissão
quanto à renúncia às regras originais e à novação decorrente das migrações de
plano. Aduz que a pretensão demanda anulação, por vício de consentimento, do
negócio jurídico celebrado, a qual está sujeita à decadência de quatro anos.
Argumenta que as migrações para o REB e para o
saldado configuram
REG/REPLAN
transação válida e impedem a mescla de regulamentos, sendo necessário fazer o
em relação ao
Assevera que inexiste prévia fonte de
distinguishing
Tema 452/STF.
custeio para elevar o benefício, o que afronta a exigência de reserva matemática e
compromete o equilíbrio atuarial.
conheceu parcialmente e, nessa parte, negou
Decisão monocrática:
provimento ao recurso especial interposto pela agravante, nos termos da seguinte
ementa:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
PRAZO
SÚMULA 211/STJ.
DECADENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA.
DIFERENCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA ENTRE HOMENS E MULHERES.
ADESÃO AO PLANO
SALDADO. RENÚNCIA AO PLANO ANTERIOR.
REG/REPLAN
APLICAÇÃO.
TEMA 452/STF.
1. Ação revisional de benefício previdenciário complementar.
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

2. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao
do
art. 1.022
CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à
hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda
que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não
obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do
recurso especial.
4. "Não há falar em decadência do direito pleiteado pela autora da demanda, uma
vez que não se busca a anulação, por vício de consentimento, da previsão
contratual que estabelece valor inferior de complementação de benefício para
mulheres em virtude de seu tempo de contribuição, já tendo a referida cláusula sido
extirpada do mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do
RE
declarou-a inconstitucional" (AgInt no
Terceira
639.138/RS,
REsp 2.090.461/DF,
Turma, julgado em
DJe de
.
15/4/2024,
17/4/2024)
5. “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da
Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que,
ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de
complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as
mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (
.
Tema 452/STF)
6. Segundo entendimento do STF, “a adesão ao plano
saldado, com
REG/REPLAN
renúncia ao plano anterior, não afasta a aplicação do
em caso de
Tema 452/STF,
diferenciação de benefícios de aposentadoria entre homens e mulheres, em planos
de previdência complementar” (ARE 1511212 AgR, Segunda Turma, DJe de
.
14/5/2025)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

nas razões do presente recurso, a agravante alega a
Agravo interno:
ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e a inaplicabilidade da
bem como a inaplicabilidade do
e a ocorrência da
Súmula 211/STJ,
Tema 452/STF
decadência do direito da parte agravada.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

1. Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo apto a modificar as conclusões da
decisão agravada.

I. Da violação do
do CPC
art. 1.022
2. Com efeito, constata-se que o
do CPC realmente não foi
art. 1022
violado, porquanto o acórdão recorrido não contém omissão, contradição ou
obscuridade. Nota-se, nesse passo, que o
tratou de todos os temas
TJ/MT
oportunamente colocados pelas partes, proferindo, a partir da conjuntura então
cristalizada, a decisão que lhe pareceu mais coerente.
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

3. Em que pese ter o
apreciado toda a matéria posta a desate sob
TJ/MT
viés diverso daquele pretendido pela agravante (e-STJ fls.
), esse fato
1295/1296
não configura ausência de prestação jurisdicional.
4. Desse modo, analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, realmente não há que falar em violação do
do CPC.
art. 1.022

II. Da ausência de prequestionamento
5. Da renovada a análise dos autos, verifica-se que, a despeito da
oposição de embargos de declaração, efetivamente não houve pronunciamento
do
acerca dos arts. 6o da LC
e 1o da LC
indicados como
TJ/MT
108/2001
109/2001,
violados nas razões do recurso especial, circunstância que impede a apreciação da
insurgência, pois não satisfeito o requisito do prequestionamento, atraindo a
incidência da Súmula 211/STJ.
6. Importa ressaltar, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento do
prequestionamento ficto, nos termos do
do CPC, pressupõe a alegação
art. 1.025
de ofensa ao
do CPC e o reconhecimento de sua violação, o que não
art. 1022
ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e
AREsp 2.472.032/RJ,
8/4/2024,
11/4/2024
AgInt no
Quarta Turma, julgado em
DJe de
AREsp 2.274.066/SP,
23/10/2023,
26/10/2023.
7. Inviável mostra-se, portanto, afastar a aplicabilidade da
na espécie.
Súmula 211/STJ

III. Da Súmula 568/STJ
8. Com relação ao RE
mencionado pela agravante, trata-se
1.558.199/SP,
de decisão monocrática exarada pelo E. Ministro Nunes Marques, na qual faz
menção ao acórdão proferido pela Segunda Turma do STF no julgamento do
REAgR 1.495.187/MS.
9. Sucede, entretanto, que esse acórdão da Segunda Turma, publicado
em
é anterior aos julgados citados na decisão agravada, incluindo o
03/09/2024,
ARE 1.511.212 AgR, do mesmo órgão julgador (DJe de
, cuja ementa
14/5/2025)
está assim redigida:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
INTERPOSIÇÃO EM 18.2.2025. DIREITO CIVIL. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MIGRAÇÃO PARA O NOVO PLANO. CONTRATO. TERMO DE ADESÃO.
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

DIFERENÇAS DE PERCENTUAIS PARTICIPANTES DOS SEXOS MASCULINO E
FEMININO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
o, I, DA CRFB. TEMA 452 DA
ART. 5
REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário
para reestabelecer sentença de procedência da ação revisional, por ofensa ao
princípio da isonomia em contrato de previdência complementar que previa regras
distintas para cálculo de aposentadoria entre homens e mulheres.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido diverge da
jurisprudência do STF sobre a inconstitucionalidade de cláusulas que estabelecem
valor inferior de benefício para mulheres, em planos de previdência complementar,
.
considerando a adesão a plano com regras específicas de saldamento
III. Razões de decidir
3. O acórdão recorrido, objeto do recurso extraordinário interposto nos presentes
autos, encontra-se em divergência com a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, firmada no âmbito da sistemática da repercussão geral (RE-RG 639.138,
Rel. Min. Gilmar Mendes, do qual sou Redator para o acórdão, Tema 452), no
sentido de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I,
da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar
que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão
de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para
as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.
4. Ademais, esta Suprema Corte, no julgamento do mérito do Tema 123 da
repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 948.634, já enfrentou questão
envolvendo contrato de adesão referente a plano de saúde, ocasião em que
ressaltou a proteção a outros direitos fundamentais.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: 1. A adesão ao plano
saldado, com renúncia ao
REG/REPLAN
plano anterior, não afasta a aplicação do
em caso de diferenciação
Tema 452/STF,
de benefícios de aposentadoria entre homens e mulheres, em planos de
.
previdência complementar

Dispositivos relevantes citados:
o, I, da Constituição Federal;
caput, da
art. 5
art. 202,
Constituição Federal.

Jurisprudência relevante citada: RE-RG 639.138 (
; RE-RG 948.634 (
Tema 452/STF)
; ARE
Tema 123/STF)
1.415.975/PR.

10. O mesmo decidiu, mais recentemente, a Primeira Turma do STF, no
julgamento do RE 1.543.181 AgR (DJ de
, que trata de circunstância
05/06/2025)
assemelhada a deste recurso e no qual foi mantida a decisão do I. Relator, que deu
provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão proferido na
origem e restabelecer a sentença "que havia julgado procedente o pedido
formulado na inicial para o fim de revisar o valor da suplementação de
aposentadoria e condenar a Fundação dos Economiários Federais– FUNCEF a
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

complementar o valor da aposentadoria da autora em percentual correspondente
à diferença entre o valor que recebe e o valor pago aos aposentados do sexo
masculino".
11. No STJ, prevalece o entendimento de que “a adesão ao plano
saldado não afasta a aplicação da tese firmada no Tema 452 do STF,
REG/REPLAN
pois a migração voluntária não convalida cláusulas discriminatórias de gênero”
(EDcl no
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
AREsp 2.856.575/DF,
9/2/2026,
. Na mesma linha:
Quarta Turma, DJEN de
12/2/2026)
REsp 1.998.029/SC,
19/12/2025.
12. No que tange à decadência, verifica-se que a agravante não
impugnou o fundamento da decisão agravada de que a cláusula que estabelece
valor inferior de complementação de benefício para mulheres foi “extirpada do
mundo jurídico pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE
declarou-a inconstitucional” (e-STJ fl. 1419).
639.138/RS,
13. Além disso, os acórdãos recentes desta Corte sobre a questão, na
linha da decisão agravada, registram que é “a pretensão de revisão de benefício
previdenciário complementar, quando fundamentada em cláusula inconstitucional
que diferencia os segurados por sexo, é de natureza revisional e não atrai a
decadência prevista no
II, do Código Civil” (AgInt no
art. 178,
REsp 2.080.408/DF,
Quarta Turma, DJEN de
. No mesmo sentido: EDcl no AgInt no
13/2/2026)
Quarta Turma, DJEN de
EDcl no
AREsp 2.697.164/DF,
13/2/2026;
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp 2.856.575/DF,
12/2/2026;
Quarta Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp 2.994.802/DF,
12/2/2026;
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
AREsp 2.938.741/DF,
12/2/2026;
Quarta Turma, DJEN de
AREsp 2.994.802/DF,
12/2/2026.
14. Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA55737763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 08/04/2026 21:01:22
Código de Controle do Documento: a9047a18-a8a7-4bd7-bd11-688b6983f119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.250.764 / MT
Número Registro: 2025/0492542-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10070306520238110007
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
RECORRIDO
: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
ADVOGADOS
: LOURDES VOLPE NAVARRO - MT006279B
LEONARDO CÉSAR VOLPE NAVARRO - MT024823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS : ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF11694
Documento eletrônico VDA56864334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 7bda49bb-7ccd-4741-b68d-751cf50d6cd0

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIA RANGEL SANTOS SARKIS - DF29241
HANAH KARINE HILARIO DO NASCIMENTO - DF26034
AGRAVADO
: MARIA IZAURA DIAS ALFONSO
ADVOGADOS : LOURDES VOLPE NAVARRO - MT006279B
LEONARDO CÉSAR VOLPE NAVARRO - MT024823
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:16
Código de Controle do Documento: 7bda49bb-7ccd-4741-b68d-751cf50d6cd0